Tribunal: TJDFT
Processo: 0706841-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706841-79.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: DARZ COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra a sentença proferida pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em embargos à execução opostos por DARZ Comércio de Utilidades Domésticas Ltda. – EPP, acolheu parcialmente os pedidos e extinguiu o processo de execução no 0702841-36.2020.8.07.0007 sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV c/c 801 e 803, I). 2. Intimado para juntar aos autos cópia legível de documento que comprove a origem da dívida novada na confissão de dívida e executada (ID no 31847399), o apelante deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 32213517). 3. Em 9/2/2022, o apelante pediu a dilação do prazo por 10 dias diante da necessidade de solicitar os documentos à matriz do banco e do quadro reduzido de funcionários em virtude das medidas de combate à covid-19 (ID no 32515283). 4. Diante das informações apresentadas, bem como o deferimento da dilação do prazo nos autos da execução associada a estes autos (proc. no 0702841-36.2020.8.07.0007), concedo o prazo adicional improrrogável de 10 dias para que o apelante cumpra integralmente o despacho de ID no 31847399. 5. Retire-se de pauta. 6. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO